Tribunal: TJBA
Processo: 8121031-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121031-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

APELADO: RISALDA SILVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DA ANUNCIACAO FONSECA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ANÁLISE PREJUDICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
rejeitada. A administradora de benefícios, ao integrar a cadeia de fornecimento de serviços de saúde suplementar, responde solidariamente com a operadora pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC, preservado o direito de regresso (art. 13, parágrafo único, CDC).

2 - Prejudicado o exame da denunciação à lide, considerando a responsabilidade solidária reconhecida e a desnecessidade de intervenção de terceiros, preservado o direito de regresso em ação própria.

3 – Relação de consumo caracterizada. Responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores que compõem a cadeia de prestação de serviços de saúde.

4 – Obrigação de fazer mantida. Comprovada a necessidade de tratamento domiciliar (
home care
) através de laudo médico. Negativa indevida de cobertura caracteriza defeito na prestação do serviço.

5 – Danos materiais comprovados através de notas fiscais. Ressarcimento em forma simples corretamente arbitrado (R$ 487,94).

6 – Danos morais configurados. Negativa indevida de cobertura de tratamento essencial a paciente em grave estado de saúde ultrapassa mero aborrecimento.
Quantum
indenizatório (R$ 7.000,00) razoável e proporcional.

7 – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8121031-95.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é Apelante AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e Apelados RISALDA SILVEIRA DA SILVA e LUCIANO MESSIAS DA SILVA.

ACORDAM os Magistrados, integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.